Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE PEDIDOS. ACIDENTE. PACIENTE. RESTRIÇÃO DE LOCOMOÇÃO E NECESSIDADES BÁSICAS. ACOMPANHANTE. PESSOA DE LIVRE ESCOLHA. COMPANHEIRA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. PAGAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS. DEVIDO.

1. Não se conhece de recurso quanto à pretensão de modificação de questão já decidida em decisão anterior, preclusa.

2. Evidente a perda superveniente de interesse recursal em relação a pretensão de reforma de decisão, posteriormente modificada e substituída pelo próprio Juízo de origem.

3. Conforme portarias do Ministério da Saúde, o acompanhante se refere a uma pessoa de livre indicação e escolha do paciente, não havendo óbices que seja algum parente, amigo ou cuidador, sem obrigação de que seja profissional ou especialista na área.

4. Havendo indicação médica de acompanhamento integral ao paciente em razão de restrição total de locomoção e auxílio em suas necessidades básicas, bem como o exercício do encargo pela companheira, que deixou de auferir rendimentos para tal fim, revela-se razoável o pagamento equivalente ao valor mensal que deixou de receber, durante o período que se fizer necessário, conforme indicação médica.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.